Tribunal: TJES
Processo: 0000779-80.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-80.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO BONA LIPPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. EXCLUDENTES DE ILICITUDE AFASTADAS. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL HARMÔNICAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. SURSIS PENAL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face de Sentença da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica (arts. 129, §13 e 147, caput, do CP c/c Lei nº 11.340/2006), às penas de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos (art. 77, CP) e fixação de valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais (art. 387, IV, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há fragilidade probatória a ensejar absolvição com base no art. 386, inciso VII, do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes as excludentes de ilicitude da legítima defesa e do exercício regular de direito; (iii) determinar a possibilidade de exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP; (iv) verificar a legalidade da concessão do sursis penal sem anuência do réu; e (v) analisar a validade da fixação do valor mínimo indenizatório por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outras provas materiais e testemunhais, como o laudo de exame de lesões corporais e os depoimentos de policiais militares que atestaram a presença de hematomas na ofendida.

4. O conjunto probatório demonstra a prática de agressões físicas e ameaças por parte do réu, sendo harmônica a versão da ofendida com os elementos materiais, afastando a alegada fragilidade de provas e justificando a manutenção da condenação.

5. As teses defensivas de legítima defesa e exercício regular de direito foram corretamente afastadas, pois não se verificou agressão injusta ou iminente contra o réu, tampouco o uso moderado dos meios necessários para repeli-la, ausente, portanto, os requisitos essenciais à configuração das excludentes do art. 23, incisos II e III e do art. 25, todos do Código Penal.

6. A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, é válida e não configura
bis in idem
, mesmo quando cumulada com a incidência da Lei Maria da Penha, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. O benefício do sursis penal (art. 77 do CP) foi corretamente concedido, sendo a fase da execução penal o momento oportuno para que o condenado manifeste eventual recusa, não havendo nulidade pela ausência de sua anuência em sentença.

8. A fixação do valor mínimo de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mostra-se adequada, ante o pedido expresso na denúncia e a manifestação da vítima em audiência, sendo dispensável instrução probatória específica nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 983.

9. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.

2. A configuração das excludentes de ilicitude exige prova robusta de agressão injusta e uso moderado de meios para repeli-la, o que não se verifica em mera alegação defensiva sem suporte probatório.

3. A agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP pode ser aplicada cumulativamente com os dispositivos da Lei Maria da Penha, sem configurar
bis in idem
.

4. O benefício do sursis penal pode ser concedido independentemente da anuência prévia do réu, sendo a fase da execução penal o momento adequado para eventual recusa.

5. É válida a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, mesmo sem instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 23, II e III; 25; 61, II, “f”; 69; 77 e 78; CPP, art. 386, VII e art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025;

STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; STJ, HC nº 461.029/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.10.2018; TJES, ApCrim nº 0001939-31.2021.8.08.0050, Rel. Des. Eder Pontes, j. 15.06.2023; TJES, ApCrim nº 0009144-05.2019.8.08.0011, Rel. Des. Eder Pontes, j. 13.09.2023; TJES, ApCrim nº 0002964-85.2021.8.08.0048, j. 18.05.2023; TJES, Embargos Infringentes nº 5012187-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 10.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO BONA LIPPAUS,
em face da r. Sentença ID nº 12972171, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nos crimes tipificados no art. 129, §13 e art. 147, “caput”, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento de 01 (um) ano; 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, com base no art. 77, “caput”, do Código Penal, suspendeu a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições impostas, bem como arbitrou valor mínimo de reparação de danos à vítima (art. 387, IV, CPP).

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 12972180, a defesa postula pela absolvição do réu em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal (arts. 147 c/c art. 129, §13º, CP). Sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva sob o crivo do contraditório judicial. Argumenta que a condenação pautou-se exclusivamente na versão dos fatos expostos pela vítima, apresentando esta contraditória e em descompasso com as demais provas colhidas em juízo, pugnando pela absolvição na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sucessivamente, requer o decote da agravante exposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a exclusão do benefício de suspensão condicional da pena aplicada em sentença (art. 78, CP), ante a ausência de aquiescência do réu quanto aos termos fixados. Por fim, almeja a exclusão da reparação indenizatória estabelecida em sentença, sob argumento de carência de elementos objetivos e concretos que demonstrem a extensão dos danos morais à vítima.

Despacho ID nº 12972183, que recebeu o recurso e determinou a intimação do recorrente para apresentação de razões recursais.

Razões recursais constantes em ID nº 12972335, em que o causídico inova nas teses defensivas, aduzindo que o réu agiu amparado pelas excludentes de ilicitude de legítima defesa e/ou no exercício regular de direito (arts. 25 e 23, II, CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 12972337, em que requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13272875, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Fábio Vello Corrêa, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO BONA LIPPAUS,
em face da r. Sentença ID nº 12972171, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nos crimes tipificados no art. 129, §13 e art. 147, “caput”, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ao cumprimento de 01 (um) ano; 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, com base no art. 77, “caput”, do Código Penal, suspendeu a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições impostas, bem como arbitrou valor mínimo de reparação de danos à vítima (art. 387, IV, CPP).

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 12972180, a defesa postula pela absolvição do réu em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal (arts. 147 c/c art. 129, §13º, CP). Sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva sob o crivo do contraditório judicial. Argumenta que a condenação pautou-se exclusivamente na versão dos fatos expostos pela vítima, em descompasso com as demais provas colhidas em juízo, pugnando pela absolvição na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sucessivamente, requer o decote da agravante exposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal e a exclusão do benefício de suspensão condicional da pena aplicada em sentença (art. 78, CP), ante a ausência de aquiescência do réu quanto aos termos fixados. Por fim, almeja a exclusão da reparação indenizatória estabelecida em sentença, sob argumento de carência de elementos objetivos e concretos que demonstrem a extensão dos danos morais à vítima.

Despacho ID nº 12972183, que recebeu o recurso e determinou a intimação do recorrente para apresentação de razões recursais.

Razões recursais constantes em ID nº 12972335, em que o causídico inova nas teses defensivas, aduzindo que o réu agiu amparado pelas excludentes de ilicitude de legítima defesa e/ou no exercício regular de direito (arts. 25 e 23, II, CP).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em ID nº 12972337, em que requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13272875, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Fábio Vello Corrêa, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória ID nº 12972145:

“(...) no dia 16 de abril de 2024, aproximadamente às 22h, no interior da residência localizada na Rua Boa Vista, nº 230, bairro Vera Cruz, Cariacica/ES,
o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima KEYSIANE OSSÉRIO SANTOS, sua então companheira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais anexo, bem como ameaçou, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave
.

Denota-se do procedimento investigativo que, no dia dos fatos, o denunciado e a vítima discutiram por motivos de somenos importância, sendo que,
enquanto KEYSIANE estava lavando as vasilhas, LEANDRO se aproximou, pegou um isqueiro que estava sobre a mesa, jogou-o no chão e disse “você está querendo colocar fogo na casa?”
.

Ato contínuo, o denunciado desferiu um soco contra o rosto da vítima e um chute contra seu joelho, fazendo com que KEYSIANE caísse no chão de costas e machucasse o braço
.
Além disso, ameaçou-a ao dizer que a vítima “iria ver” e que “achava melhor a declarante ir embora”
.”

Diante disso, o réu restou denunciado nas iras do art. 129, §13º e art. 147, “caput” c/c art. 61, inciso II, alínea “f” e art. 69, “caput”, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente ao cumprimento de 01 (um) ano; 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, com base no art. 77, “caput”, do Código Penal, suspendeu a pena privativa de liberdade aplicada pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições impostas, bem como arbitrou valor mínimo de reparação de danos à vítima (art. 387, IV, CPP), no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suma, sustenta a defesa nas razões recursais colacionadas em ID nº 12972180 e ID nº 12972335, teses absolutórias consistente na atuação do réu amparado pelas
a)
excludentes de ilicitude de legítima defesa e exercício regular de direito (arts. 25 e 23, II, CP);
b)
fragilidade de provas de autoria delitiva, postulando pela absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
c)
requer o decote da agravante exposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal;
d)
a exclusão do benefício de suspensão condicional da pena aplicada em sentença (art. 78, CP) e
e)
a exclusão da reparação indenizatória arbitrada.

Adentrando à análise das provas, inobstante o esforço da defesa na sustentação da tese absolutória, concluo que as provas materiais e orais coletadas no curso da instrução criminal, inclusive sob o crivo do contraditório judicial, comprovam as lesões corporais perpetradas pelo réu em face da vítima, assim como o delito de ameaça, cometidos no contexto de violência doméstica.

A
materialidade dos crimes
decorre do boletim unificado nº 54302164, de fls. 08/11; fotografias de fls. 22/23 (ID nº 12972142) e
laudo de exame de lesões corporais ID nº 12972146
, apresentando na ofendida Keysiane Osserio Santos:

“
equimose de coloração arroxeada na face lateral da região periorbitária esquerda, medindo 1x1cm. Escoriação em face posterior do cotovelo direito, medindo 2x2cm. Rubefação na face anterior do joelho esquerdo medindo 2x2cm.
”

De igual forma, cotejando as provas orais amealhadas no decorrer da persecução penal, verifico a presença de
autoria dos delitos
, pois a versão dos fatos reproduzidos pela ofendida vai ao encontro com o laudo de lesões corporais elaborado um dia após os fatos, em 17/04/2024 (ID nº 12972146) e também se coaduna com o depoimento dos militares ao apresentarem as percepções do ocorrido no dia da ocorrência policial.

Tanto na fase administrativa (fls. 16/17 - ID nº 12972142), como sob o crivo do contraditório judicial (link constante em ID nº 12972171), a ofendida confessa ter trancado a porta ao perceber a saída do réu da residência e que após seu retorno, verificando que o mesmo tentava ingressar na casa, abriu a porta, tendo o recorrente ficado nervoso e lhe desferido um soco no rosto. Alega, ademais, que o réu lhe chutou na direção do joelho, o que provocou sua queda e o hematoma em seu braço. Relata, outrossim, as ameaças que foram proferidas pelo acusado no dia dos fatos, ao mencionar que “
se ela não saísse da casa ela ia ver e que ela não sabia do que ele era capaz
.”

Interrogado no curso do inquérito policial (fls. 26/27 - ID nº 12972142), o acusado negou os fatos expostos na denúncia.

De igual forma procedeu perante a autoridade judicial, em audiência instrutória disponibilizada em ID nº 12972171, salientando o recorrente que a vítima estava tendo crise de ciúmes e que constantemente brigavam. Alega que no dia dos fatos entrou em luta corporal com a ofendida, tentando tirar o isqueiro que encontrava-se em sua mão, negando, contudo, ter desferido soco no rosto da vítima e/ou lhe lesionado de qualquer outra forma. No mais, questionado sobre as lesões aparentes no exame pericial, não soube apresentar justificativas ao magistrado.

Neste panorama, concluo que a condenação encontra-se ancorada não somente na versão dos fatos apresentados pela ofendida, na esfera policial e em juízo, como quer fazer crer a defesa, mas também está lastreada no laudo de exame de lesões corporais e no depoimento dos policiais militares que verificaram ao tempo dos fatos o hematoma no olho da vítima (fls. 12/15 - ID nº 12972142).

Importante ressaltar que nos crimes perpetrados às escondidas, sem testemunhas presenciais, a palavra da ofendida merece especial credibilidade, ademais, quando se apresenta harmônica e em convergência com as demais provas, como ocorre no caso em apreço. A título de argumentação e com o fim de reforçar o entendimento exposto, segue o precedente sobre o tema:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REVER TAL ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para reformar a decisão do Tribunal de origem e condenar o recorrido pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher ( art.129, § 9º, do Código Penal c/c art. 5º e seguintes da Lei 11.340/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial valor probante, ainda que não corroborada por testemunhas presenciais;(ii) estabelecer se, à luz do princípio do in dubio pro reo, houve elementos probatórios suficientes para rever, em sede de agravo regimental, a condenação do acusado pelo delito imputado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, assume especial relevância probatória, considerando a clandestinidade e a ausência de testemunhas diretas em tais situações.

4. O laudo de exame de corpo de delito comprovou a materialidade das lesões sofridas pela vítima, havendo compatibilidade com os fatos narrados, o que reforça a credibilidade das declarações prestadas.

5. A tese de legítima defesa alegada pelo agravante não encontra amparo nas provas produzidas, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade penal.

6. A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verificou no presente caso diante da convergência dos elementos probatórios.

7. O controle de convencionalidade impõe a análise do caso sob a perspectiva de gênero, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero adotado pelo Poder Judiciário brasileiro. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido, determinando o envio dos autos à origem para que o juízo competente proceda a dosimetria da pena.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.682.075/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 24/2/2025
.)”

Além disso, no que pertine à pretensão da defesa de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude de legítima defesa e/ou no exercício regular de direito (arts. 25 e 23, III, CP), observo que nem mesmo realizando cotejo de seus interrogatórios é possível concluir pela absolvição com base nesses fundamentos.

Isso porque não restou evidenciada a “
injusta agressão, atual ou iminente
”, supostamente praticada em face do réu e/ou “
o uso moderado dos meios necessários para repeli-la
”, a ensejar o acolhimento da absolvição com base na legítima defesa (art. 25, CP).

De igual modo, a reprodução dos fatos não permite concluir ter o réu agido amparado pela excludente de ilicitude de exercício regular de um direito, como preceitua o art. 23, inciso III, do Código Penal.

Neste prisma, colaciono os seguintes julgados:

“
EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DOLOSO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIMENTO. SÚMULA 545 STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 129, §4º DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. 1.
Para a configuração da excludente de ilicitude de legítima defesa, é necessário que a agressão seja atual ou iminente e injusta, devendo, ainda, ser sempre moderada, proporcional e necessária. Assim, na hipótese do agente voluntariamente exceder nos meios utilizados e/ou no uso do meio para repelir a agressão, deverá responder pelo crime doloso que causou o excesso, conforme ocorreu no caso dos autos.
2.
No caso, em que pese o ofendido tenha iniciado a agressão física desferindo um soco no rosto do acusado, restou evidenciado que o réu se excedeu em sua conduta, causando lesões significativas em seu irmão ao agredi-lo com um cabo de vassoura
. 3. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas-bases ao mínimo legal. 4. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. No caso, ainda que amparado pela tese de legítima defesa, o apelante confessou a prática delituosa, devendo ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em benefício do apelante. 5. A causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal prevê que “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”. No caso, o réu agrediu a vítima com golpes de cabo de vassoura após ter sido agredido com um soco no rosto, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
;
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001939-31.2021.8.08.0050; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
15/Jun/2023
).”

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – RECONHECIMENTO LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INCABÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico ou familiar (artigo 129, § 9º, do Código Penal).
2.
Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como laudo pericial e trechos dos depoimentos do acusado, ampara a prolação da sentença condenatória.
3.
Ademais, mostra-se descabida a tese de que o acusado teria agido em legítima defesa, tendo em vista que a prova se mostra suficiente para demonstrar que fora ele que iniciou as agressões, e que não teria se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão sofrida.
4. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da penas-base ao mínimo legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
;
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0009144-05.2019.8.08.0011; EDER PONTES DA SILVA; 2ª Câmara Criminal;
13/Sep/2023
).”

No que pertine ao pedido de decote da agravante exposta no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, concluo que desmerece retoque a sentença condenatória.

Conforme precedentes firmados nesta Corte de Justiça não configura
bis in idem
a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal em condenações penais no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). É de se destacar que a norma supracitada promoveu inovações no Código Penal, fazendo incidir a agravante exatamente com o fim de incrementar a pena do acusado, reconhecendo a reprovabilidade das condutas cometidas no seio familiar. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgamentos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. PREVALÊNCIA DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA CUSTAS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais. 2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. 3.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. A teor do tema nº 983 do STJ nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória. 5. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002964-85.2021.8.08.0048; 2ª Câmara Criminal;
18/May/2023
)”

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS EMBARGOS INFRINGENTES Nº 5012187-19.2024.8.08.0000 Juízo de origem: Primeira Câmara Criminal do TJES Embargante: Edvaldo de Oliveira Alves Embargado: Primeira Câmara Criminal - TJES Interessado Passivo: Ministério Público Estadual Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer Ementa DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos infringentes opostos contra acórdão não unânime proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve a condenação do embargante pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), aplicando a agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP. O voto divergente apontava a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante, mas foi vencido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em saber se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime de lesão corporal qualificada pelo art. 129, §13, do mesmo diploma, caracteriza bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR A agravante do art. 61, II, "f", do CP, tem fundamento autônomo e distinto da qualificadora prevista no art. 129, §13, do CP. Enquanto a qualificadora considera a condição da vítima e o contexto da violência, a agravante se baseia na relação de coabitação, hospitalidade ou convivência doméstica.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é uníssona em reconhecer que a aplicação simultânea das disposições do art. 61, II, "f", do CP, e das qualificadoras previstas na Lei Maria da Penha não configura bis in idem, dado o caráter autônomo das normas.
O voto vencedor, seguido pela maioria, alinhou-se a esse entendimento, ressaltando a gravidade da conduta em contexto de violência doméstica e familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos infringentes desprovidos. Tese de julgamento: "
A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com a qualificadora do art. 129, §13, do Código Penal, não configura bis in idem, dada a autonomia e os fundamentos distintos de cada norma.
" Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código Penal, arts. 61, II, "f"; 129, §13; 147. Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 720.797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 25/03/2022. TJES, Apelação Criminal 004180025324, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, DJ 17/01/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o 1º Grupo de Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do voto do Relator. (
TJES
; EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 5012187-19.2024.8.08.0000; WALACE PANDOLPHO KIFFER; Reunidas - 1º Grupo Criminal;
10/Mar/2025
).”

In casu
, resta evidente que os delitos de lesão corporal e ameaça foram cometidos no âmbito residencial e familiar do casal, revelando ser adequada a incidência da agravante (art. 61, II, “f”, CP).

De igual banda, não vislumbro mácula na r. Sentença advinda da aplicação da suspensão condicional da pena em benefício do réu (art. 77, CP).

Isso porque, preenchidos os requisitos legais, é cabível a incidência da norma, competindo ao condenado e/ou à sua defesa requerer a exclusão do benefício na fase da Execução Penal, declarando não concordar com as condições impostas. Sobre o tema:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEFERE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA REALIZADA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFÍCIO ACEITO PELO RÉU. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
A audiência admonitória, para aceitação das condições para suspensão condicional da pena, não constitui atividade jurisdicional, mas sim administrativa, de competência do Juízo da Execução
. Dessa forma, não há que se falar em nulidade pela realização do ato sem a presença de Defesa técnica. Precedentes.

III - Ademais, para reconhecimento da nulidade, seria imprescindível a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no caso, sendo relevante destacar que a Defesa pode formular pedido de revogação do benefício da suspensão condicional da pena, a qualquer tempo.

Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 461.029/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018,
DJe de 30/10/2018.
)”

No mesmo sentido, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 118, § 1º, LEP. TRANSFERÊNCIA DO REGIME ABERTO. FINS DA EXECUÇÃO FRUSTRADOS. NÃO COMPARECIMENTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 77, CÓDIGO PENAL. SURSIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NÃO CONCESSÃO EM SENTENÇA. MOMENTO INADEQUADO. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A magistrada a quo agiu com acerto ao regredir cautelarmente o regime de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto, visto que o reeducando frustrou os fins da execução penal, uma vez que não compareceu à Comarca para dar início ao regime aberto, não sendo localizado para a audiência admonitória, nos termos do § 1º, do artigo 118, da Lei de Execuções Penais. Precedentes. 2.
O sursis é um direito subjetivo do réu, devendo ser concedido quando estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, sendo que o momento adequado para a aceitação ou não do benefício por parte do réu é em audiência admonitória, a ser realizada no Juízo das Execuções, após o trânsito em julgado da condenação, nos termos do disposto no art. 159, § 2º, da Lei nº 7.210/1984, ocasião em que o condenado pode recusar o beneplácito, caso entender mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.
3. In casu, o ora agravante faz jus à suspensão condicional da pena, muito embora tal benefício não tenha lhe sido concedido pelo juízo monocrático em sentença. Assim, nos termos do § 2º, do artigo 159, da LEP, deve ser conferido ao Juízo da execução, em sede de audiência admonitória, a incumbência de estabelecer as condições da suspensão condicional da pena (sursis) ao agravante. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5006128-15.2024.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
23/Jul/2024
).”

Por fim, reputo que deve ser mantida a condenação mínima arbitrada em sentença para reparação indenizatória ao réu, fixada em R$3.000,00 (três mil reais). Além de constar pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória, tal fato restou questionado em audiência instrutória à ofendida, que manifestou o desejo de perceber indenização por danos morais em eventual condenação. A despeito disso, vislumbro que a quantia estabelecida é proporcional aos fatos praticados e aos danos psicológicos advindos dos fatos, atendendo o arbitramento à previsão estabelecida no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Trago à colação o seguinte precedente da Corte Superior na abordagem da matéria, que com base no tema Repetitivo nº 983, reconheceu ser dispensável instrução probatória para o arbitramento, na hipótese de danos morais em face de vítima de crimes no âmbito da violência doméstica e familiar:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE:
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(
STJ.
REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018,
DJe de 8/3/2018
.)”

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente os termos da r. Sentença condenatória.

É como voto.